Tribunal: TJMT
Processo: 1011592-51.2017.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011592-51.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cabimento, Liminar, Ensino Especial, Educação Profissionalizante]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDO 2o VOGAL.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
IRREGUALARIDADE EM ESCOLA ESTADUAL – NECESSIDADE DE REFORMA
-
ACESSO À EDUCAÇÃO - DIREITO FUNDAMENTAL
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

1.
Diante da proteção integral à criança e ao adolescente garantida pelo ECA e pela Constituição Federal, resta mitigado o disposto no art. 1o, § 3o e art. 2o, ambos da Lei 8.437/92.

2. Presentes os requisitos legais, mostra-se cabível a antecipação da tutela a fim de determinar a realização das obras com o propósito de sanar os problemas emergenciais, necessários para o pleno e adequado funcionamento de unidade escolar, a fim de garantir o direito fundamental e prioritário de acesso à educação a crianças e adolescentes que possuam necessidades especiais e necessitam frequentar escolas providas de acessibilidade.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, MM.
Dra. Maria das Graças Gomes da Costa
, nos autos de Ação Civil Pública no 0009443-27.2016.8.11.0003 (Cód. 843372) impetrado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
objetivando a tutela de urgência para ao Estado de Mato Grosso a obrigação de fazer com o intuito de satisfazer o direito das crianças e dos adolescentes matriculados na Escola Estadual Alfredo Marien, consistente na regularização dos seguintes itens:

“1 – rampa de acesso à escola com inclinação superior ao permitido;

2 – banheiros acessíveis aos portadores de mobilidade reduzida, não há barras de transferência, tão pouco lavatório. O mesmo não possui acesso independente;

3 – lavatório em peça única, sem barras de apoio para os PMR’s;

4 – bebedouros inacessíveis aos PMR’s;

5 – acesso à ambientes (com desnível) através de degraus impossibilitando o acesso aos PMR’s;

6 – inexistência de rampa de acesso aos PMR’s nas esquinas;

7 – passeio público sem piso tátil de sinalização”.

E, ainda determinou a:

“REALIZAÇÃO de PERÍCIA CONJUNTA pelo Conselho Estadual de Educação e CREA/MT – Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura de Mato Grosso com apresentação de projeto arquitetônico que contemple todas as necessidades estruturais, arquitetônicas e funcionais (acessibilidade), NO PRAZO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS, a contar da intimação desta decisão liminar, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) a ser revertida ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.”

Em síntese, o recorrente
afirma “que a determinação judicial expedida pelo juízo a quo ameaça causar grave lesão ao Estado e aos seus Gestores, além de provocar séria desordem administrativa e financeira, uma vez que as obras e reformas dependem, precipuamente, de disponibilidade orçamentária e financeira”.

Assevera a impossibilidade jurídica do pedido de antecipação de tutela, haja vista o esgotamento do objeto da ação, o que é vedado pelo § 3o do art. 1o da Lei 8.437/92.

O agravante assinala, também, que a decisão vergastada inviabiliza qualquer possibilidade de planejamento por parte do ente público, haja vista que a determinação ao CREA/MT não depende unicamente da vontade política do Estado, inclusive ele nem é parte nos autos. Bem como, alega que o Conselho Estadual de Educação não possui capacidade técnica e tampouco atribuição legal para proceder a confecção dos projetos arquitetônicos, conforme fora determinado na decisão recorrida.

Ressalta que a decisão vergastada viola o §3o do art. 300 do Código de Processo Civil, ante a irreversibilidade da medida concedida antecipadamente, discorrendo que
“a parte somente pode postular, em sede liminar, um bem material cuja concessão não prejudique o retorno ao status quo à situação inicial verificada anteriormente ao litígio”.

Escuda sua pretensão na probabilidade de provimento do recurso e no risco de dano grave ou de difícil reparação. De modo que pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, cessando os efeitos da decisão verberada até a análise do mérito recursal.

Ao final, requer o provimento do recurso reformar a decisão impugnada.

O almejado efeito suspensivo foi indeferido pela relatora originaria Desa. Antônia Siqueira Gonçalves conforme id. 1274804.

O Ministério Público apresentou as contrarrazões em id. 1628394.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso em id. 47969457.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se verifica do relatório, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão interlocutória proferida que deferiu a antecipação de tutela para impor ao Agravante a obrigação de fazer com o intuito de satisfazer o direito das crianças e dos adolescentes matriculados na Escola Estadual Escola Estadual Alfredo Marien à educação de qualidade na rede pública, consistente na regularização dos seguintes itens:

“1 – rampa de acesso à escola com inclinação superior ao permitido;

2 – banheiros acessíveis aos portadores de mobilidade reduzida, não há barras de transferência, tão pouco lavatório. O mesmo não possui acesso independente;

3 – lavatório em peça única, sem barras de apoio para os PMR’s;

4 – bebedouros inacessíveis aos PMR’s;

5 – acesso à ambientes (com desnível) através de degraus impossibilitando o acesso aos PMR’s;

6 – inexistência de rampa de acesso aos PMR’s nas esquinas;

7 – passeio público sem piso tátil de sinalização”.

De início, cumpre ressaltar que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutiva do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso não merece provimento.

Pois bem.

A concessão da tutela provisória de urgência, regulada pelo artigo 300 do CPC/15, caracteriza-se como um "adiantamento" do provimento final, assegurando à parte os efeitos do pleito, antes do julgamento definitivo da lide.

Para tanto, mostra-se indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo Autor, somado ao perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo.

De acordo com norma, então, para a concessão da antecipação de tutela se exige que o direito anunciado pelo Autor seja provável, lastreado em fundamento relevante e que o ato questionado na ação possa macular a eficácia da medida, na hipótese de ser deferida somente ao final.

Trata-se de uma decisão adstrita ao livre convencimento do nobre julgador, valendo-se do bom senso e de seu prudente arbítrio, considerando-se, ainda, a ressalva de que deve existir probabilidade do direito perseguido e perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo, bem como, a possibilidade de reversibilidade do provimento antecipado.

Ademais, como corolário do princípio do livre convencimento motivado, faculta-se ao juiz, diante dos fatos e fundamentos que lhe foram apresentados, formar sua convicção sobre a concessão, ou não, da tutela de urgência pleiteada. Por esta razão, a decisão de Primeiro Grau deve ser mantida, recomendando-se a sua reforma, somente em caso de notório dissenso entre ela e os elementos probatórios coligidos aos autos.

Da análise dos autos, todavia, não se constata qualquer eiva, ou mácula capaz de invalidar o ato proferido, notadamente porque a decisão, ora impugnada, foi fundamentada, como, também, proferida em harmonia com as provas dos autos e os ditames legais.

Na situação em apreço, o ilustre condutor do feito vislumbrou a presença dos requisitos legais, para a concessão liminar da medida vindicada, por entender que, naquele momento de cognição sumária, existiam elementos suficientes
acerca da probabilidade do direito alegado e o perigo de dano.

“[...]
Como se observa, a Constituição Federal e a legislação infraconstitucional não tratam a educação como um fim em si mesmo, ou mero aparato de enriquecimento cultural, mas um verdadeiro caminho ou instrumento para construção de uma sociedade que se pretende justa, livre e solidária, a ser garantido à criança e ao adolescente com prioridade absoluta, não podendo ser deixado para depois.

Relembre-se que o art. 208, § 2° da Carta Magna, no que tange ao oferecimento do ensino obrigatório (que é prestado pela Escola Estadual Alfredo Marien), dispõe que a sua mera oferta irregular implica em responsabilidade da autoridade competente.

Obviamente que, ante tais mandamentos, qualquer conduta que coloque em risco o direito das crianças e adolescentes de gozarem de um ensino de qualidade (aí inserido, por óbvio, prédios escolares com condições dignas para os alunos e professores, de forma a assegurar um ambiente educacional adequado) implica em violação a direito líquido e certo protegido pela Constituição e pelo ECA, podendo e devendo ser reparada pelo Poder Judiciário.

Os documentos carreados aos autos revelam de forma cristalina a situação irregular que as crianças e adolescentes que estão matriculadas encontram na Escola Estadual Alfredo Marien, diante dos diversos problemas estruturais como:

1-rampa de acesso à escola com inclinação superior ao permitido;

2 – banheiros acessíveis aos portadores de mobilidade reduzida, não há barras de transferência, tão pouco lavatório. O mesmo não possui acesso independente;

3 – lavatório em peça única, sem barras de apoio para os PMR’s;

4 – bebedouros inacessíveis aos PMR’s;

5 – acesso à ambientes (com desnível) através de degraus impossibilitando o acesso aos PMR’s;

6 – inexistência de rampa de acesso aos PMR’s nas esquinas;

7 – passeio público sem piso tátil de sinalização.

De tal modo, os fatos narrados, bem como a documentação que instrui o feito demonstram a presença indubitável dos requisitos do “fumus boni júris” e do “periculum in mora”, necessários para a concessão da tutela de urgência. Certamente, o direito à educação de qualidade dos alunos da Escola Estadual Alfredo Marien requer a adoção de medidas imediatas pelo Poder Judiciário.

[...]

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Com efeito, o art. 227 da Constituição Federal resguarda o dever de assegurar à criança e ao adolescente do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

As normas constitucionais relativas à ordem social impõem ao Estado o dever de criar mecanismos de proteção e efetivo exercício dos direitos fundamentais, engendrando correlatamente para o cidadão o direito a prestações, que se concretizam por meio de serviços públicos.

No caso, os documentos que acompanham a exordial da ação originária, em princípio, está demonstra que a escola necessita, de acessibilidade, adaptação mínima de banheiros e rampas às pessoas com deficiência (PCD) e aos portadores de mobilidade reduzida (PMR), mormente porque sequer o agravante apresentou qualquer documentação desconstituindo àqueles apresentados à inicial da ACP, que revelam de forma clara a situação irregular que as crianças e adolescentes que estão matriculadas.

Por outro lado, não se pode exigir que a comunidade escolar aguarde indefinidamente decisão sobre a possibilidade de realização das obras e saneamento dos problemas existentes no âmbito escolar, sobretudo

quando se está sob tutela um direito fundamental, que possui prioridade absoluta, nos termos do artigo 227 da Constituição Federal e nos artigos 3° e 4° da Lei 8.069/90.

Outrossim, não se vislumbra prejuízo ou dano à coisa pública, pelo contrário, visa a sua manutenção/preservação, sendo que o agravante não logrou afastar a necessidade das obras determinadas para garantir uma adequação mínima ao estabelecimento educacional.

Além disso, a ação de origem foi proposta em 2016, ou seja, há aproximadamente 05 anos, tempo mais que suficiente para devida alocação de recursos orçamentários para o atendimento da demanda, de modo que não há que se falar em exiguidade do prazo fixado para cumprimento da ordem judicial.

Portanto, se o Poder Público está agindo de modo omissivo e irregular, mantendo em condições precárias os alunos da rede pública de ensino da referida escola, cabe ao Poder Judiciário tomar as providências pertinentes para regularizar a oferta do ensino público adequado.

Nesse sentido é o entendimento desta ilustre corte de justiça,
vejamos
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA -
REFORMA EM ESCOLAS ESTADUAIS - ACESSO À EDUCAÇÃO - DIREITO FUNDAMENTAL - RECURSO DESPROVIDO.

1. O bem jurídico tutelado nas demandas é a preservação dos direitos fundamentais das crianças e adolescentes, que devem ser assegurados com absoluta prioridade, nos termos do artigo 227 da Constituição da República Federativa do Brasil e nos artigos 3° e 4° da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990.

2. Trata-se, portanto, de direito público, subjetivo, essencial, constitucional e legalmente assegurado, cujo adimplemento constitui dever do qual o poder público não pode se eximir.

3. [...] Este Tribunal entende que reconhecer a legitimidade do Poder Judiciário para determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas, quando houver omissão da administração pública, não configura violação do princípio da separação dos poderes, haja vista não se tratar de ingerência ilegítima de um poder na esfera de outro. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 820910 AgR/CE, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de setembro de 2014). (N.U 0009024-84.2014.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/07/2018, publicado no DJE 07/08/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTABELECIMENTO ESCOLAR - PRELIMINAR - CONCESSÃO DE LIMINAR SEM OITIVA DO PODER PÚBLICO E ESGOTAMENTO DE PARTE DO OBJETO DA AÇÃO –
SITUAÇÃO CAÓTICA - NECESSIDADE DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DE NULIDADE – AFASTADA – ATO DO JUDICIÁRIO QUE NÃO VIOLA O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA EM FACE DO DESCUMPRIMENTO DO ENCARGO PÚBLICO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Diante da proteção integral à criança e ao adolescente garantida pelo ECA e pela Constituição Federal, resta mitigado o disposto no art. 1o, § 3o e art. 2o, ambos da Lei 8.437/92.

2. O princípio da dignidade humana e o direito à educação, autorizam a antecipação de tutela para determinar que o Estado tome providências, há muito reclamadas, para resolução de situação precária, insalubre e de insegurança existente no estabelecimento de ensino, porque, ao certo, se sobrepõe ao formalismo processual, e ao alegado possível esgotamento parcial do objeto da ação.

3. A Constituição da República reconhece e assegura, expressamente, o direito à educação como direito fundamental, direito social e dever do Estado, que deve dispensá-lo às crianças e aos adolescentes com absoluta prioridade. Embora, excepcionalmente, poderá atribuir-se ao Poder Judiciário, a prerrogativa de executar políticas públicas, se e quando os órgãos estatais competentes, descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem e vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional.(AI 26440/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/07/2016, Publicado no DJE 01/08/2016).

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IRREGUALARIDADE EM ESCOLA ESTADUAL – NECESSIDADE DE REFORMA - ACESSO À EDUCAÇÃO - DIREITO FUNDAMENTAL
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

1. Diante da proteção integral à criança e ao adolescente garantida pelo ECA e pela Constituição Federal, resta mitigado o disposto no art. 1o, § 3o e art. 2o, ambos da Lei 8.437/92.

2. Presentes os requisitos legais, mostra-se cabível a antecipação da tutela a fim de determinar a realização das obras com o propósito de sanar os problemas emergenciais, necessários para o pleno e adequado funcionamento de unidade escolar, a fim de garantir o direito fundamental e prioritário de acesso à educação a crianças e adolescentes que possuam necessidades especiais e necessitam frequentar escolas providas de acessibilidade..

3. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1010694-38.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 23/06/2020).

Portanto, ao menos nessa análise superficial da documentação acostada, cabível em sede de agravo de instrumento, não vejo razões que justifiquem a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

(2o VOGAL)

Peço vista a dos autos para melhor apreciar a matéria.

EM 05 DE ABRIL DE 2021 (PLENÁRIO VIRTUAL):

O RELATOR NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. PEDIU VISTA O 2o VOGAL.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 28 DE ABRIL DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO )

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, MM.
Dra. Maria das Graças Gomes da Costa
, nos autos de Ação Civil Pública no 0009443-27.2016.8.11.0003 (Cód. 843372) impetrado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
objetivando a tutela de urgência para ao Estado de Mato Grosso a obrigação de fazer com o intuito de satisfazer o direito das crianças e dos adolescentes matriculados na Escola Estadual Alfredo Marien, consistente na regularização dos seguintes itens:

“1 – rampa de acesso à escola com inclinação superior ao permitido;

2 – banheiros acessíveis aos portadores de mobilidade reduzida, não há barras de transferência, tão pouco lavatório. O mesmo não possui acesso independente;

3 – lavatório em peça única, sem barras de apoio para os PMR’s;

4 – bebedouros inacessíveis aos PMR’s;

5 – acesso à ambientes (com desnível) através de degraus impossibilitando o acesso aos PMR’s;

6 – inexistência de rampa de acesso aos PMR’s nas esquinas;

7 – passeio público sem piso tátil de sinalização”.

Determinou, ainda:

“REALIZAÇÃO de PERÍCIA CONJUNTA pelo Conselho Estadual de Educação e CREA/MT – Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura de Mato Grosso com apresentação de projeto arquitetônico que contemple todas as necessidades estruturais, arquitetônicas e funcionais (acessibilidade), NO PRAZO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS, a contar da intimação desta decisão liminar, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) a ser revertida ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.”

O douto Relator proferiu voto no sentido de
conhecer
do recurso e
negar-lhe provimento
ao argumento, em suma, de não
vislumbrar razões que justifiquem a reforma da decisão agravada.

Para melhor análise da matéria solicitei vista dos autos.

Extrai-se do cotejo fático que o Ministério Público daquela localidade instaurou procedimento administrativo visando apurar as condições estruturais da Escola
Estadual Alfredo Marien
.

Neste contexto, a controvérsia cinge-se em aferir se a determinação da obrigação de fazer, consistente na realização de reforma em unidade escolar mostra-se imprescindível, a ponto de obter a intervenção do Poder Judiciário para sua concretude.

Pois bem.

Como se sabe, o artigo 205 da Constituição Federal preconiza a educação como direito de todos e dever do Estado.

A Lei no 9.394/1996, por sua vez, estabelece diretrizes e bases da educação nacional, onde o ensino deve ser ministrado com base, dentre outros princípios, na garantia do padrão mínimo de qualidade, definido como insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino, conforme disposto no artigo 3o, inciso IX.

Pelo que se extrai dos autos,
as adequações perquiridas pelo Ministério Público são, indubitavelmente, importantes para o bom funcionamento da unidade escolar, mas não comprometem o seu funcionamento, tampouco evidenciam situações que tragam riscos à integridade física dos alunos
. Assim, não se mostra adequada, nesta quadra processual, a intervenção do Poder Judiciário na autonomia do Poder Executivo quanto à prática de ato discricionário, a ser emanado mediante critérios de conveniência e oportunidade, de acordo com dotações orçamentárias.

Entendo que
compelir o Poder Público a proceder com a reforma na Escola Estadual, implicaria em eventual violação ao princípio de separação dos Poderes e inobservância à teoria da reserva do possível, especialmente se considerado o exíguo prazo fixado pelo Juízo de 1o Grau – 120 (cento e vinte) dias, de modo que seu cumprimento poderia implicar em maior dispêndio ao erário, em relação ao que deveria ser realizado de acordo com um cronograma, a ser elaborado pelo ente federativo de forma oportuna.

A imprescindibilidade, a meu ver, necessária para que fosse mantido o deferimento da medida, deve estar ligado às condições físicas da unidade escolar no que concerne a conserto de instalações elétricas, consertos estruturais (forro despencando do teto, paredes com rupturas que podem levar ao tombamento, salas insalubres, etc), inclusive, estes são motivos aparentes e que ocorrem em muitas unidades escolares, entretanto, não é o caso destes autos
.

Ante o exposto, com a devida vênia,
divirjo do voto exarado pelo d. Relator,
para dar provimento ao recurso de Agravo de Instrumento manejado pelo
Estado de Mato Grosso
, cassando a decisão que antecipou a tutela de urgência, nos autos de origem.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 28 DE ABRIL DE 2021:

POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

V O T O S V O G A I S

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, MM.
Dra. Maria das Graças Gomes da Costa
, nos autos de Ação Civil Pública no 0009443-27.2016.8.11.0003 (Cód. 843372) impetrado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
objetivando a tutela de urgência para ao Estado de Mato Grosso a obrigação de fazer com o intuito de satisfazer o direito das crianças e dos adolescentes matriculados na Escola Estadual Alfredo Marien, consistente na regularização dos seguintes itens:

“1 – rampa de acesso à escola com inclinação superior ao permitido;

2 – banheiros acessíveis aos portadores de mobilidade reduzida, não há barras de transferência, tão pouco lavatório. O mesmo não possui acesso independente;

3 – lavatório em peça única, sem barras de apoio para os PMR’s;

4 – bebedouros inacessíveis aos PMR’s;

5 – acesso à ambientes (com desnível) através de degraus impossibilitando o acesso aos PMR’s;

6 – inexistência de rampa de acesso aos PMR’s nas esquinas;

7 – passeio público sem piso tátil de sinalização”.

Determinou, ainda:

“REALIZAÇÃO de PERÍCIA CONJUNTA pelo Conselho Estadual de Educação e CREA/MT – Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura de Mato Grosso com apresentação de projeto arquitetônico que contemple todas as necessidades estruturais, arquitetônicas e funcionais (acessibilidade), NO PRAZO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS, a contar da intimação desta decisão liminar, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) a ser revertida ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.”

O douto Relator proferiu voto no sentido de
conhecer
do recurso e
negar-lhe provimento
ao argumento, em suma, de não
vislumbrar razões que justifiquem a reforma da decisão agravada.

Para melhor análise da matéria solicitei vista dos autos.

Extrai-se do cotejo fático que o Ministério Público daquela localidade instaurou procedimento administrativo visando apurar as condições estruturais da Escola
Estadual Alfredo Marien
.

Neste contexto, a controvérsia cinge-se em aferir se a determinação da obrigação de fazer, consistente na realização de reforma em unidade escolar mostra-se imprescindível, a ponto de obter a intervenção do Poder Judiciário para sua concretude.

Pois bem.

Como se sabe, o artigo 205 da Constituição Federal preconiza a educação como direito de todos e dever do Estado.

A Lei no 9.394/1996, por sua vez, estabelece diretrizes e bases da educação nacional, onde o ensino deve ser ministrado com base, dentre outros princípios, na garantia do padrão mínimo de qualidade, definido como insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino, conforme disposto no artigo 3o, inciso IX.

Pelo que se extrai dos autos,
as adequações perquiridas pelo Ministério Público são, indubitavelmente, importantes para o bom funcionamento da unidade escolar, mas não comprometem o seu funcionamento, tampouco evidenciam situações que tragam riscos à integridade física dos alunos
. Assim, não se mostra adequada, nesta quadra processual, a intervenção do Poder Judiciário na autonomia do Poder Executivo quanto à prática de ato discricionário, a ser emanado mediante critérios de conveniência e oportunidade, de acordo com dotações orçamentárias.

Entendo que
compelir o Poder Público a proceder com a reforma na Escola Estadual, implicaria em eventual violação ao princípio de separação dos Poderes e inobservância à teoria da reserva do possível, especialmente se considerado o exíguo prazo fixado pelo Juízo de 1o Grau – 120 (cento e vinte) dias, de modo que seu cumprimento poderia implicar em maior dispêndio ao erário, em relação ao que deveria ser realizado de acordo com um cronograma, a ser elaborado pelo ente federativo de forma oportuna.

A imprescindibilidade, a meu ver, necessária para que fosse mantido o deferimento da medida, deve estar ligado às condições físicas da unidade escolar no que concerne a conserto de instalações elétricas, consertos estruturais (forro despencando do teto, paredes com rupturas que podem levar ao tombamento, salas insalubres, etc), inclusive, estes são motivos aparentes e que ocorrem em muitas unidades escolares, entretanto, não é o caso destes autos
.

Ante o exposto, com a devida vênia,
divirjo do voto exarado pelo d. Relator,
para dar provimento ao recurso de Agravo de Instrumento manejado pelo
Estado de Mato Grosso
, cassando a decisão que antecipou a tutela de urgência, nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021